Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701619-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLY FERNANDES CARDOSO AGRAVADO: FRANCISCO FLAVIO PAULINO CAMELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ERLY FERNANDES CARDOSO contra decisão, nos autos do cumprimento de sentença de no 0003354-75.2002.8.07.0007, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que acolheu a impugnação do executado e desconstituiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, ante o argumento da impenhorabilidade do bem Em suas razões recursais, o agravante aduz que a própria documentação do executado indica ser ele proprietário de outro bem e, por isso, a decisão de desconstituição da penhora deve ser reformada, porquanto não ser o imóvel impenhorável. Requer que o recurso seja recebido no duplo efeito e concedida liminar afim de que o juiz a quo não desconstitua a penhora efetuada até a decisão final do presente agravo. Sem preparo, parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após o compulsar dos autos, observo que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo no duplo efeito e pede a concessão da liminar, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Em outras palavras, a agravante não explicita como os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris estariam presentes no caso em debate. Pontuo que a agravante não explica quais prejuízos a decisão de piso poderia lhe causar, caso não fosse concedida a liminar. Ate porque, no caso dos autos, tratando-se de mera desconstituição de penhora, a qual pode novamente ser constituída, não vislumbro qualquer perigo na demora, apta a ensejar o efeito suspensivo postulado. Noutro passo, a agravante também não demonstrou a fumaça do bom direito, requisito, este, que, em tese, evidenciaria o desacerto da decisão impugnada. Digo isso, pois, embora alegue que o executado possui outro imóvel, o que de certo afastaria o seu argumento de impenhorabilidade do imóvel sujeito a penhora, não restou comprovada tal afirmação, já que, conforme verberado pelo juiz de piso, as certidões de Id. 40618624 – págs. 1 a 9 (autos originários) dão conta de que o executado não possui outro bem imóvel registrado nos cartórios do DF, a não ser a pequena parcela de um imóvel recebido por herança. Ademais, quanto a certidão de ônus juntada ao Id. 13866482, certo é que, a primeira vista, denota-se que o executado é proprietário de 11,11% do imóvel descrito, qual seja: - lote 13, conjunto 10, quadra 01, Recanto das Emas-DF -; ou seja, recebeu o imóvel como herança com mais 8 herdeiros, de modo que não entendo que tal propriedade, à primeira vista, seria capaz de afastar a impenhorabilidade do imóvel questionado nos presentes autos. Diante desta circunstância, tenho o posicionamento de que o simples requerimento, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos suso delineados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Nada impedindo, no entanto, que diante das demais informações juntadas aos autos, quando do julgamento do mérito do presente recurso, altere minha decisão, porquanto, como já mencionado, trata de decisão preliminar. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2020 15:34:49. Desembargador Gilberto Pereira Relator